Tribunal: TJDFT
Processo: 0741995-79.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:
DECISÃO Em razão da petição apresentada pela parte apelada, em que comunicou o falecimento da parte recorrente e requereu a habilitação do herdeiros e, se não o fizerem, a extinção do processo (Ids 30340817 a 30340819), esta relatoria concedeu oportunidade ao apelante para se manifestar (Id 31785136). Em resposta, o curador do recorrente requereu a suspensão do processo pelo prazo de 30 (trinta) dias úteis para as providências necessárias, tendo em vista o desconhecimento do fato e o insucesso na tentativa de contato dos herdeiros por telefone (Id 32079460). É o relatório. Decido. O art. 313, I do CPC prevê a suspensão do processo em caso de falecimento da parte autora. Por esse motivo, DEFIRO o requerimento catalogado no Id 32970460 formulado pelo então patrono do apelante, para que o processo fique suspenso pelo prazo de 30 (trinta) dias, durante o qual deverá ser acostada aos autos a certidão de óbito, bem como comprovada a nomeação do inventariante e representante legal do Espólio de André Luiz Bozi, para que se proceda à sucessão de parte neste recurso, sob pena de o recurso não ser admitido por motivo superveniente a sua interposição. Publique-se. Intimem-se. Expirado o prazo, com ou sem manifestação, retornem conclusos. Brasília, 27 de janeiro de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora